Tribunal: TJMT
Processo: 1012274-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012274-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (IMPETRANTE), OSMAR NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 270.067.782-04 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), ELIZA NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 315.838.222-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – MAUS TRATOS A IDOSO COM RESULTADO MORTE (ART. 99, § 2o, DA LEI 10.741/2003) – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AÇÃO MANDAMENTAL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – VÍTIMA MANTIDA, EM TESE, EM CONDIÇÕES DESUMANAS –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)
– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP –
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

À luz do rito célere conferido ao
habeas corpus
, que não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório do processo de origem, resta inviável, nesta via mandamental, a análise quanto às teses de negativa de autoria.

É notório que a prisão preventiva não é amparada na comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas sim em indícios, tenho que restam satisfeitos os ‘indícios suficientes de autoria’, ao menos nessa fase processual, não havendo se falar em ilegalidade da prisão.

Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude do tratamento desumano
, em tese, praticado pelo paciente em relação a sua genitora
(pessoa de 92 anos de idade, portadora de Alzheimer), demonstrando a
gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Osmar Nogueira dos Santos
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs, em síntese, que a requerimento da autoridade policial foi decretada a prisão preventiva do beneficiário, pois o mesmo, em tese, ter negligenciado aos cuidados de sua genitora, o que acabou causando a sua morte, com o fundamento da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Alegou-se que a decisão objurgada se limitou a considerar a natureza do crime de forma genérica e abstrata, bem como a suposta informação de que o paciente iria se evadir do distrito da culpa, sem fundamentação idônea.

Afirmou-se que o paciente após o falecimento de sua genitora, solicitou ao seu supervisor a transferência para outra cidade, eis que não havia mais nada que o prendesse naquela localidade. Porém, se a real intenção do paciente fosse fugir do distrito da culpa, apenas partiria sem deixar informações de seu paradeiro, pois sabe-se que ao ser transferido, bastaria a autoridade policial manter contato com a empresa em que o mesmo labora, para que esta informasse o seu paradeiro.

Aduziu-se que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis, tais como, residência fixa, bons antecedentes e atividade labora lícita (vigilante).

Por fim, asseverou-se que não restaram demonstrado que o paciente teria negligenciado nos cuidados com sua genitora, pois ao visualizar as assaduras imediatamente procurou atendimento médico.

Com base em tais considerações, pleiteou-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, eis que o decreto provisório é desprovido de fundamentação idônea (id. 132742699). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 132942184.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 133701675, p. 12/18, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de justiça José Norberto de Medeiros Junior, manifestou pela denegação da ordem (id. 134543175), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pelo cometimento do crime tipificado no art. 99, §2o, da Lei no 10741/03. Irresignação defensiva: I–) Negativa de autoria – Impertinência – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus. II–) Busca-se a revogação do decreto preventivo, ante a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a constrição cautelar – Inocorrência – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) – Necessidade de se garantir a ordem pública, dada à gravidade concreta do delito, bem como para garantia da aplicação da lei penal. III–) Suscitada ainda condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Osmar Nogueira dos Santos
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, aqui apontada como coatora,

sob o pretexto de ausência dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do
decisum
de segregação cautelar e que manteve a constrição cautelar do paciente, pelo cometimento do crime previsto no artigo 99, §2°, do Estatuto do Idoso.

Em resumo, o paciente alegou que não teria negligenciado aos cuidados com sua genitora, bem como que não se fazem presentes os requisitos para a manutenção do decreto preventivo, eis que não está consubstanciado em elementos concretos, tampouco em motivações idôneas, mas na gravidade genérica e abstrata do delito.

Ainda, que possui predicativos pessoais favoráveis, e que não há nenhuma indicação de que irá se furtar da aplicação da lei penal.

Pois bem.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ademais, que o paciente é filho da vítima e que trouxe sua genitora (pessoa de 92 anos de idade, portadora de Alzheimer) para a cidade de Aripuanã sem o consentimento de seus irmãos, submetendo-a
a residir em uma casa, tipo barraco de madeira, de 2 cômodos, onde havia apenas 2 camas e 1 ventilador, com 1 janela que ficava em local alto e lacrada com tela, onde permanecia o dia todo trancada e sozinha, uma vez que aquele saia para o trabalho as 08h e retornava as 18h
, além de colocar os alimentos no chão em cima de um pano para aquela se alimentar.

Com efeito, é notório que a prisão preventiva não é amparada na comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas sim em indícios, associados aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, até mesmo porque a certeza da culpa só é confirmada com a condenação transitada em julgado.

Assim, tenho que restam satisfeitos os ‘indícios suficientes de autoria’, ao menos nessa fase processual, não havendo se falar em ilegalidade da prisão.

Noutro ponto, o decreto de prisão preventiva, em que pesem os argumentos depreendidos pelo impetrante, verifico que aparentemente a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva, e, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP.

Observa-se que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do beneficiário, nos seguintes termos:

“...

No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes, consoante é demonstrado através da certidão de óbito, termos de declarações, relatório de investigação, bem como fotos e vídeos anexados, configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Com efeito, extrai-se dos autos que
a vítima, pessoa de 92 anos de idade, portadora de Alzheimer
, deu entrada no hospital municipal no dia

10/05/2022 apresentando
ferimento grande na região genital, com inicio no meio das costas, passando pela vagina e glúteos, chegando até o meio das coxas, com tecido em estado de granulação
, onde permaneceu internada até o dia 20/05/2022, quando veio a óbito.

Restou apurado durante as investigações que o representado trouxe sua genitora para a cidade de Aripuanã sem o consentimento de seus irmãos,
submetendo-a a residir em uma casa, tipo barraco de madeira, de 2 cômodos, onde havia apenas 2 camas e 1 ventilador, com 1 janela que ficava em local alto e lacrada com tela,
onde permanecia o dia todo trancada e sozinha
, uma vez que aquele saia para o trabalho as 08h e retornava as 18h
.

Conforme depoimento prestado pela esposa do proprietário do imóvel, Sra. Geissane, quando a porta estava entreaberta era possível perceber que Osmar
colocava os alimentos no chão em cima de um pano e quando questionou esse como ela fazia para comer, o mesmo a respondeu que a mãe rastejava e ia até onde estava o alimento e que deixava somente a luz do banheiro acesa quando saia
.

Ainda, consoante depoimento da enfermeira Fabiana, que participou do atendimento da vítima durante sua internação, ao ser indagado acerca das lesões apresentadas, o representado afirmou não saber quem teria feito aquilo, e em dado momento, quando oferecia água para a idosa por apresentar urina escura, foi ameaçada por aquele, que de forma alterada dizia que não era para dar agua gelada para a vítima.

Quando interrogado pela autoridade policial, o suspeito relatou que não limpava as partes íntimas de sua mãe e as vezes a levava para tomar banho e ela quem fazia a higiene, que a mesma não se locomovia sozinha, sempre precisava ser carregada, não possuía cadeiras de roda e que o colchão onde aquela dormia era forrado com plástico. Ao ser questionado as circunstancias que levou sua mãe ao hospital, relatou que chegou do trabalho no final da tarde do dia 10 e a viu deitada com as pernas abertas, quando viu uma assadura em sua perna a colocou em seu veículo e a levou até o hospital municipal.

Por fim, vê-se do depoimento prestado pela testemunha Maycon Ferreira Gonçalves, supervisor do suspeito,
que após o ocorrido, este vem buscando se mudar da cidade, pedindo transferência para outra sede da empresa, seja dentro ou fora do Estado
.

Diante desse quadro, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, ou seja, o perigo da permanência do respresentado em liberdade, noto que restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo “modus operandi”, uma vez que, se comprovada a autoria delitiva
, o representado teria negligenciado sua genitora, pessoa de idade avançada, de modo a ocasionar sua morte
.

Ademais, a GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL também resta violada,
na medida em que o representado pretende evadir-se do local após o fato
, conforme relato de Maycon Ferreira Gonçalves.

Diante desse cenário, tal situação fática já indicia o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE do representado. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.

Ante o exposto, nos termos do art. 311 c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado OSMAR NOGUEIRA DOS SANTOS, objetivando garantir a ordem pública e aplicação da lei penal...”
(id. 56430956)

Compulsando, atentamente, os autos verifica-se que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, e o Juízo
a quo
a decretou considerando o
modus operandi
e a possibilidade de fuga do paciente do local dos fatos.

Ainda, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, diante da gravidade da conduta, nos seguintes termos:

“...

Fixada esta ideia inicial, destaco oportunamente que o increpado teve sua prisão preventiva decretada na data de 30/05/2022, após chegar a conhecimento da autoridade policial desta urbe, que
o custodiado teria submetido sua genitora portadora de Alzheimer, Eliza Nogueira dos Santos, idosa de 92 anos de idade, a condições desumanas e degradante que resultou em sua morte
.

Neste deslinde, voltando os olhos a representação da autoridade requisitante, vislumbro que a irmã do custodiado, Eureneides Nogueira dos Santos Dalle Carbonare, relatou a autoridade policial que recebeu a notícia por seu irmão Valter, que sua mãe estava internada em estado grave de saúde no Hospital Municipal de Aripuanã/MT,

por esta razão, desloucou-se até este município para ajudar a genitora, contudo, no meio da viagem (data de 20/05/2022), recebeu a notícia que sua genitora havia falecido.

Chegando em Aripuanã, Eureneides constatou que o motivo do óbito de sua mãe seria assaduras pelo uso incorreto de fraldas, situação que lhe causou enorme estranheza, desconfiando que poderia ser queimaduras.

Diante das informações, iniciaram-se as diligências pela Polícia Judiciária Civil desta urbe, sendo constatado que Eliza Nogueira dos Santos,
era mantida presa em um barraco de madeira com dois cômodos e um banheiro, possuindo no local apenas 02 camas de solteiro e um ventilador, o imóvel não possuia circulação de ar, pois havia apenas uma janela pequena que estava lacrada com uma tela de madeira, havendo, ainda, informação que Osmar saia para trabalha às 07:00 horas, e retornava às 18:00 horas, ficando sua genitora durante todos este tempo trancada dentro do imóvel sozinha
.

Neste diapasão, é fácil constatar, ao menos neste instante,
que há evidências de maus tratos perpetrados pelo increpado em desfavor de sua genitora, a qual era portadora de Alzheimer
, havendo indícios que a idosa ficava trancafiada e sozinha dentro do imóvel sem ventilação apropriada, o que
somado ao fato que a idosa possuia sua condição física debilitada, ficava o tempo todo deitada sobre a cama, onde fazia suas necessidades fisiológicas (defecava e urinava), demonstra o descaso de Osmar para com sua genitora
.

Outrossim,
denoto que as condições em que a idosa se encontrava de fato eram desumanas
, a mesma possuía um grande ferimento/queimadura que iniciava no meio das costas, passava pelas partes intimas e terminava no meio de suas cochas, conforme demonstra as imagens de id. 86147366 - Págs. 15/16,
situação que levou a idosa a óbito, já que fora atestado que a causa da morte foi Septicemia – CID A41 e Queimaduras – CID T29.4
.

Diante do panorama retratado, denoto que
a situação que motivou a prisão preventiva do increpado permanecem rígidas, aliado a não alteração da situação fática-jurídica
, inexistindo razões para a revogação da decisão já proferida, demonstrando-se que a custódia cautelar é medida recomendável, não havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no momento.

Noutro passo, a circunstância do increpado possuir trabalho lícito e residência fixa, não obstante sejam critérios relevantes, não serve a inquinar a validade da segregação cautelar, porque os predicados pessoais do investigado, por si só, não implicam em desconstituição do édito prisional, sendo necessário que fique devidamente demonstrado que os requisitos da prisão preventiva não mais subsistem, conforme previsão do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

A propósito, trago à baila o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça Mato-Grossense sobre o tema, vejamos:

...

De mais a mais, a natureza excepcional da prisão preventiva/provisória, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP, amoldando tudo isso ao caso em tela, verifica-se que a prisão preventiva é adequadamente motivada e necessária, conforme fundamentado na audiência de custódia.

Portanto, ante a não alteração da situação fática-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR formulado pelo increpado...”

(id. 132750660).

Assim, devidamente fundamentadas a decisão atacada, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de maus tratos a idosa, bem como
evidenciada a gravidade do delito praticado que, em tese, revela
tratamento desumano
com a própria genitora
(pessoa de 92 anos de idade, portadora de Alzheimer) que permanecia trancada e sozinha em
uma residência, de 2 cômodos, onde havia apenas 2 camas e 1 ventilador, com 1 janela que ficava em local alto e lacrada com tela,
além de que os alimentos eram colocados no chão em cima de um pano para à vítima se alimentar.

No caso em apreço, o delito em tese praticado revela-se de especial reprovabilidade, em virtude da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante do tratamento desumana que o paciente despendia a sua genitora.

Ademais, emerge que a vítima estava com condição precária de saúde, a
presentando
ferimento grande na região genital, com inicio no meio das costas, passando pela vagina e glúteos, chegando até o meio das coxas, com tecido em estado de granulação.

Além disso, extrai-se dos autos que a vítima permanecia trancada grande parte do dia no interior da residência, devendo lembrar que a mesma possuía 92 (noventa e dois) anos de idade, portadora de
Alzheimer e com dificuldades de locomoção.

Tais elementos demonstram a gravidade concreta da conduta imputada e, por conseguinte, a necessidade de, pelo menos por ora, manter-se a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Neste sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - ABANDONO DE INCAPAZ E MAUS-TRATOS MAJORADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INADEQUAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP), não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública, e a decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada.

As condições pessoais favoráveis da paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram eventual periculum libertatis, encontrando-se compatível com o princípio da presunção de inocência.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela agente.

Com fulcro no art. 318, V, do CPP, é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar para a mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que comprovada, nos autos, ser a mãe essencial aos cuidados da(s) criança(s). Ainda, nos limites do julgamento de lavra do Supremo Tribunal Federal (STF), no habeas corpus coletivo de no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, se o crime não envolver violência ou grave ameaça à pessoa e não tiver sido perpetrado contra filho ou dependente.”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.208316-6/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 02/11/2021)

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Q
uanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Ainda
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Osmar Nogueira dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022